Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REQUISITOS PREVISTOS NO CTN E NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MOMENTO POSTERIOR A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 139 DO CTN.
1. A certidão de dívida ativa expedida pela Fazenda Pública goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, conforme estatui o art. 204, §único, do CTN e Art. 3o da Lei 8.630/80.
2. As CDA’s que instruem a execução fiscal encontram-se regulares e sem vícios formais, uma vez que observaram quanto aos requisitos obrigatórios o disposto nos artigos 202 do CTN, e 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal, notadamente quanto à informação da origem do crédito tributário.
3. A correção monetária e os juros moratórios possuem como termo inicial data não anterior a constituição do crédito tributário, que decorre da obrigação tributária, conforme preconizado no art. 139 do CTN.
4. Deu-se provimento parcial ao recurso.